Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727910-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO ERRO MATERIAL – CERTIDÃO PARA AVERBAÇÃO DA PENHORA REALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO INDIRETA A credora, por meio da petição ID 25774085, pugna pela expedição de nova certidão para averbação da penhora, nos termos do art. 828/CPC e, na petição ID 25081262, requereu a avaliação indireta do imóvel, pois não foi admitida a entrada do Oficial de Justiça na residência (ID 24916166). Quanto à avaliação indireta, a medida deve ser indeferida. O imóvel penhorado, como descrito pelo Oficial de Justiça – “a residência fica em lote de ponta de picolé seca, com um terreno de aproximadamente 1.200m2 (mil e duzentos metros quadrados), uma casa grande construída e piscina” – demanda uma avaliação pormenorizada e individualizada. A entrada coercitiva do Oficial de Justiça, inclusive com reforço policial, fica desde já deferida. Quanto à expedição da certidão, deve se reconhecer a existência de erro material no despacho de ID 24985279. Isso porque a certidão a que se refere o art. 828/CPC se presta a comunicar a existência do procedimento executivo, tão-somente, precavendo eventuais terceiros interessados na compra de bens do devedor. Trata-se de incumbência e direito do credor, nos termos do art. 799, IX/CPC. Já a certidão para averbação da penhora especificamente determinada está prevista no art. 844 do CPC, que diz: Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial. Em tese, pode ser determinada a expedição das duas certidões, ressalvada a limitação imposta pelo art. 828, § 2o/CPC: Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. (...) § 2o Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 (dez) dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. – grifei Assim, deve ser indeferido o requerimento de expedição de certidão com base no art. 828/CPC, pois o valor do bem penhorado (ID 24364803) certamente supera o valor da dívida (ID 22434874). DISPOSITIVO Assim, de ofício, corrijo o erro material a fim de adequar o segundo parágrafo do despacho ID 24985279, passando a ter a seguinte redação: Expeça-se a certidão para fins de averbação da penhora realizada no registro de imóveis, conforme previsão do art. 844 do CPC. Ademais: 1) indefiro os pedidos de avaliação indireta e de expedição de certidão com base no art. 828/CPC; 2) determino o cancelamento da certidão de ID 25186656, excluindo-a dos autos eletrônicos; 3) expeça-se novo documento nos termos acima determinados; 4) desentranhe-se o mandado (ID 24916166), para novo cumprimento, deferida a entrada coercitiva do Oficial de Justiça, inclusive com reforço policial. Por fim, voltem conclusos para julgamento do agravo interno. Ressalto que o recebimento da impugnação ocorrerá posteriormente, a fim de evitar tumulto processual. Publique-se. Intimem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator